Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM À VENDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. RECOLOCAÇÃO DO BEM NO COMÉRCIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. INVIABILIZADO. COROLÁRIO LÓGICO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. É a cognição exauriente que permite, com maior exatidão, a análise das cláusulas contratuais e das circunstâncias fáticas manifestadas nos autos, necessária à apreciação da lide e à tutela jurisdicional do direito material alegado pelas partes.
3. A tutela de urgência consistente na disponibilização do bem, objeto do contrato, à venda confunde-se com a providência final da demanda, sendo inviável nesse momento processual a sua concessão, sem o crivo da ampla defesa e do contraditório.
4. Apreendido que se encontra inviabilizada a recolocação do imóvel à venda, resta prejudicado, via de consequência, o pedido de suspensão do pagamento das prestações relativas ao bem.
5. Agravo conhecido e não provido.